Tribunal: TJDFT
Processo: 0738323-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738323-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYLTON GOMES MARTINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por AYLTON GOMES MARTIN contra o MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0702104-63.2021.8.07.0018. O presente agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo. Dessa forma, o recorrente deseja reconhecer a ilegalidade de manutenção da medida executiva destinada a penhorar 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Agravante junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, ante a vedação expressa disposta no art. 833, inciso IV e § 2o, do Código Processual Civil (ID 139657765, origem). Preparo recolhido (ID 41211187). Intime-se o agravado para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se. Brasília, 14 de novembro de 2022 16:20:34. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador